Tribunal: STJ
Processo: 0002199-71.2020.8.16.0131
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2413355 - PR
(2023/0231999-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DUVOISIN PESQUISAS DESENVOLVIMENTO LTDA
AGRAVANTE
: CHARLES ADRIANO DUVOISIN
ADVOGADOS
: ALESSANDRA SCHUTA - PR035206
ALEXANDRE LUIZ BERNARDI ROSSI - SC026364
ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - SC028329
JOÃO CARLOS HARGER JUNIOR - SC029753
HARGER,
SANDES
&
ROSSI
-
ADVOCACIA
E
CONSULTORIA - SC001616
JOAO CARLOS HARGER - MG126352
RAUL CARVALHO GAY - RS118085
AGRAVADO
: INPLASUL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SUDOESTE LTDA
ADVOGADOS
: FERNAO JUSTEN DE OLIVEIRA - PR018661
EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
ALEXANDRE WAGNER NESTER - PR024510
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
SIMONE SCHUTA - PR057116
DOSHIN WATANABE - PR086674
VINÍCIUS CAMARGO ZIENTARSKI - PR093590
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
1. Não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava
a reforma do julgado por via inadequada.
A mera alegação, nas razões recursais, ou o
de tela ou imagem de
2.
print
página extraída da internet ou ainda a indicação da relação de feriados,
não pode ser considerada documento idôneo para essa finalidade, sendo,
portanto, imprescindível a juntada dos atos normativos que suspenderam
o expediente forense em data relevante para o cômputo do prazo recursal.
vido.
3. Agravo interno não pro
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54642436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a29fcd4-6502-47b1-bb99-0d508ccd13f7

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a29fcd4-6502-47b1-bb99-0d508ccd13f7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2413355 - PR (2023
/0231999-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DUVOISIN PESQUISAS DESENVOLVIMENTO LTDA
AGRAVANTE
: CHARLES ADRIANO DUVOISIN
ADVOGADOS
: ALESSANDRA SCHUTA - PR035206
ALEXANDRE LUIZ BERNARDI ROSSI - SC026364
ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - SC028329
JOÃO CARLOS HARGER JUNIOR - SC029753
HARGER, SANDES & ROSSI - ADVOCACIA E CONSULTORIA -
SC001616
JOAO CARLOS HARGER - MG126352
RAUL CARVALHO GAY - RS118085
AGRAVADO
: INPLASUL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SUDOESTE LTDA
ADVOGADOS
: FERNAO JUSTEN DE OLIVEIRA - PR018661
EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
ALEXANDRE WAGNER NESTER - PR024510
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
SIMONE SCHUTA - PR057116
DOSHIN WATANABE - PR086674
VINÍCIUS CAMARGO ZIENTARSKI - PR093590
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
1. Não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a
reforma do julgado por via inadequada.
A mera alegação, nas razões recursais, ou o
de tela ou imagem de
2.
print
página extraída da internet ou ainda a indicação da relação de feriados, não
pode ser considerada documento idôneo para essa finalidade, sendo,
portanto, imprescindível a juntada dos atos normativos que suspenderam o
expediente forense em data relevante para o cômputo do prazo recursal.
vido.
3. Agravo interno não pro

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53196025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: 1dcfcfd3-8d3c-4c3c-a94f-e0ad9175ea59

Trata-se de agravo interno interposto por DUVOISIN PESQUISAS

DESENVOLVIMENTO LTDA. e CHARLES ADRIANO DUVOISIN contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões (e-STJ fls. 1.348/1.415), os agravantes reiteram as alegações
do recurso especial.
Sustentam que o STJ acaba por obstar a análise do mérito do recurso
especial em razão de um formalismo exagerado, o qual não tem cabimento no caso dos
autos, em que demonstrado que o sistema adotado pelo Tribunal de origem informou
para os agravantes o termo final para a interposição do recurso especial, os quais,
atentos aos princípios da confiança e da boa-fé, creditaram sua confiança na informação
disponibilizada pelo respectivo sistema.
Argumentam que o próprio sistema eletrônico adotado pelo TJPR – o Projudi –
indicou para os agravantes a data do dia
como data final para a prática do
28/11/2022
ato processual – qual seja, interposição de recurso especial.
Dizem que o recurso era – e é – tempestivo, de sorte a ser aplicada ao caso a
regra do
§§ 1o e 2o, do CPC, de molde a permitir a prática do ato não realizado
art. 223,
dentro de seu prazo, qual seja, a comprovação da tempestividade – suprida, aliás, pela
própria decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local.
Impugnação às fls. e-STJ 1.419/1.424.
É o relatório.
VOTO
Não procede a irresignação.
Conforme assentado na decisão ora combatida, o Tribunal de origem não
admitiu o processamento do recurso especial em razão de sua intempestividade.
Tal entendimento está alinhado à jurisprudência deste STJ no sentido da
intempestividade do recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos
documento hábil para comprovar a data de intimação, não bastando a simples alegação
nem a inserção na petição do recurso de
de tela ou de imagem de página extraída
print
da internet, conforme se vê:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
SUSPENSÃO
DOS
PRAZOS
PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO.
§ 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE
ART. 1.003,
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O agravo em recurso especial
foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do
§
art. 1.003,
6o, do CPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local
em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração
quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial. 2. Destaque-se
que a modulação dos efeitos decidida na QO no
para
REsp 1.813.684/SP,
permitir a comprovação posterior do feriado local referente à segunda-feira de
Carnaval, só se aplica aos recursos interpostos até o dia
(data da
18/11/2019
publicação do acórdão), não alcançando o presente agravo em recurso
especial, porquanto protocolizado depois do referido marco temporal. 3. A teor
da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a mera alegação, nas razões
recursais, ou o print de tela ou imagem de página extraída da internet ou
ainda a indicação da relação de feriados, não pode ser considerada
Documento eletrônico VDA53196025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: 1dcfcfd3-8d3c-4c3c-a94f-e0ad9175ea59

documento idôneo para essa finalidade, sendo, portanto, imprescindível a
juntada dos atos normativos que suspenderam o expediente forense em data
relevante para o cômputo do prazo recursal. 4. A regra do
do novo
art. 376
CPC, segundo a qual a parte que alega direito local somente lhe provará teor,
vigência e conteúdo se houver determinação judicial, situa-se no âmbito da
teoria geral da prova e serve às instâncias ordinárias na atividade instrutória
da causa, não se aplicando, todavia, ao juízo de admissibilidade de recurso
dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que possui regra específica (
relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão
REsp n. 1.763.167/GO,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/2/2020,
) 5. Agravo interno não provido."
26/2/2020.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.618.775/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES
ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA SOBRE O DIÁRIO DA
JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o agravo em
recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o
§ 5o, c/c o
caput, do CPC de 2015. 2. Na vigência do
art. 1.003,
art. 219,
Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de
suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de
documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo
posteriormente. 3. A segunda-feira de Carnaval, a quarta-feira de Cinzas, os
dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de
Corpus Christi e o do servidor público são considerados feriados locais para
fins de comprovação da tempestividade recursal. 4. Havendo duplicidade de
intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita por meio do portal
eletrônico, em detrimento daquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico (
. 5. Considera-se intempestivo o recurso na hipótese
EAREsp n. 1.663.952/RJ)
em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para
comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples alegação nem
a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página
extraída da internet. 6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.375.577/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
)
8/7/2024.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO
ACESSO AOS SERVIÇOS DO PORTAL E-SAJ. APLICAÇÃO DO
§ 1o,
ART. 224,
DO
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO MOMENTO DA
CPC/2015.
INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA, POR DOCUMENTO IDÔNEO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme
preceitua o
c/c o
§ 5o, ambos do Código de Processo Civil
art. 219,
art. 1.003,
de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei
adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'no que respeita à alegada
indisponibilidade do sistema informatizado do Sodalício a quo, esta Corte tem
firme entendimento no sentido de que 'a suspensão de prazos processuais no
Tribunal local deve ser feita pela parte interessada por meio de documento
idôneo, sendo que não atende a tal finalidade o mero colacionamento no corpo
do recurso de print de tela de computador sem que se possa, até mesmo,
vinculá-lo a feito específico' (AgInt nos
relator
EAREsp n. 2.009.812/PR,
Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
25/4/2023,
' - (AgInt no
Relator o Ministro Sérgio
28/4/2023)
AREsp n. 2.232.924/RN,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
. 3. No
21/8/2023,
24/8/2023)
caso dos autos, a parte recorrente não comprovou, por ocasião da interposição
Documento eletrônico VDA53196025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: 1dcfcfd3-8d3c-4c3c-a94f-e0ad9175ea59

do recurso especial, a indisponibilidade do sistema de peticionamento
eletrônico do Tribunal de origem, não havendo como afastar a
intempestividade da insurgência. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça não reconheceu, ao julgar os Embargos de Divergência no
o print de tela de computador, que apresenta
AREsp n. 1.927.268/RJ,
informação genérica, como documento idôneo a se comprovar a tempestividade
recursal. 5. Registre-se que o 'recurso especial sujeita-se a um duplo controle
de admissibilidade, não vinculando esta Corte - a quem compete o juízo
definitivo de admissibilidade do apelo nobre - a prévia decisão emanada pelo
Tribunal de segundo grau' (AgInt no AR Esp n. 2.050.156/MG, Relator o
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
D Je de
8/4/2024,
. 6. Agravo interno desprovido."
11/4/2024)
(AgInt no AREsp 2.513.697/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE
RESP No 1.813.684/SP.
EFEITOS. DEMAIS FERIADOS. EXPEDIENTE. SUSPENSÕES. RECESSOS
LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DOCUMENTO IDÔNEO. PRINT. JUSTA CAUSA.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do
e da Questão de
REsp no 1.813.684/SP
Ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve
ser comprovado no ato da interposição do recurso correspondente, devendo ser
observada, exclusivamente acerca do feriado da segunda-feira de carnaval, a
modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do
§ 3o, do CPC, a
art. 927,
fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente
após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida, na hipótese vertente, em
2. O Dia do Servidor Público (28 de outubro), o dia 1o de
18/11/2019.
novembro, a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de Cinzas, os dias que
precedem a sexta-feira da Paixão e também o dia de Corpus Christi não são
feriados nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do
expediente forense na origem. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
captura de tela (print) do sistema não basta para a efetiva demonstração da
justa causa. Precedentes. 4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.421.935/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/3/2024.)
26/2/2024,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Julgo prejudicada a Petição PET 003652278/2025 (e-STJ fls. 1.427/1.458).
Fiquem as partes cientificadas de que a apresentação de recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão ensejará a imposição,
conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53196025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: 1dcfcfd3-8d3c-4c3c-a94f-e0ad9175ea59

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.413.355 / PR
Número Registro: 2023/0231999-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021997120208160131
000219971202081601311
000219971202081601312
000219971202081601313
21997120208160131
219971202081601311
219971202081601312
219971202081601313
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DUVOISIN PESQUISAS DESENVOLVIMENTO LTDA
AGRAVANTE : CHARLES ADRIANO DUVOISIN
ADVOGADOS : ALESSANDRA SCHUTA - PR035206
ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - SC028329
ELLISSON CARL RUBENS TRINDADE - RN009334
RAUL CARVALHO GAY - RS118085
AGRAVADO
: INPLASUL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SUDOESTE LTDA
ADVOGADOS : FERNAO JUSTEN DE OLIVEIRA - PR018661
EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
ALEXANDRE WAGNER NESTER - PR024510
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
SIMONE SCHUTA - PR057116
DOSHIN WATANABE - PR086674
VINÍCIUS CAMARGO ZIENTARSKI - PR093590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
Documento eletrônico VDA54619015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: dfbc7177-c4dd-49d3-a8fb-9ee9762675f2

INTELECTUAL / INDUSTRIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DUVOISIN PESQUISAS DESENVOLVIMENTO LTDA
AGRAVANTE : CHARLES ADRIANO DUVOISIN
ADVOGADOS : ALESSANDRA SCHUTA - PR035206
ALEXANDRE LUIZ BERNARDI ROSSI - SC026364
ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - SC028329
JOÃO CARLOS HARGER JUNIOR - SC029753
HARGER, SANDES & ROSSI - ADVOCACIA E CONSULTORIA -
SC001616
JOAO CARLOS HARGER - MG126352
RAUL CARVALHO GAY - RS118085
AGRAVADO
: INPLASUL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SUDOESTE LTDA
ADVOGADOS : FERNAO JUSTEN DE OLIVEIRA - PR018661
EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
ALEXANDRE WAGNER NESTER - PR024510
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
SIMONE SCHUTA - PR057116
DOSHIN WATANABE - PR086674
VINÍCIUS CAMARGO ZIENTARSKI - PR093590
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DOSHIN WATANABE, pela parte: AGRAVADO: INPLASUL INDÚSTRIA DE
PLÁSTICOS SUDOESTE LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: dfbc7177-c4dd-49d3-a8fb-9ee9762675f2